Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701150-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, sobre os documentos de ID 37558797 / 37558798 / 37558799, que embasam o pedido de suspensão da exigibilidade, formulado pelos apelantes em seu recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator